Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Embargos de Declaração no Apelação Cível. Fundamentação vinculada. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração sustentando haver omissão no julgado quanto às seguintes teses (i) distinguishing ao Tema 452/STF, pois a migração gerou novação de direitos previdenciários, afastando a aplicação do citado tema, como o próprio STF já vem decidindo; (ii) ocorrência de decadência do direito da Embargada por inaplicabilidade do Tema 452/STF; (iii) novação de direitos previdenciários e (iv) ausência de prévia formação de fonte de custeio para a alteração do patamar inicial da complementação do benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão. O acórdão foi expresso ao mencionar a nítida correspondência do caso dos autos àquele definido pelo Supremo Tribunal Federal. A prejudicial de mérito foi expressamente afastada no acórdão. Sobre os fatos, o acórdão registrou expressamente a impossibilidade de complementação do custeio e quanto a migração de regime e saldamento, que não importa em transação ou renúncia.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.